Tribunal: STF
Processo: RE 376082
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP: COBRANÇA COMPULSÓRIA
DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. C.F., art. 239.
      I. - A contribuição para o PASEP, porque possui natureza tributária,
tornou-se obrigatória para os Estados e Municípios. Precedentes do Plenário
do Supremo Tribunal Federal: ACO 471/PR, Ministro Sydney Sanches, "D.J."
de 25.4.2003 e ACO 580/MG, Ministro Maurício Corrêa,  "D.J." de 25.10.2002.
      II. - Agravo não provido.